Tribunal: TJSP
Processo: 1500028-59.2020.8.26.0561
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Preliminar de apelo em liberdade. Inviabilidade. Quanto ao mérito, pedido de absolvição, pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Subsidiariamente, pleito de desclassificação delitiva para porte para consumo, de reconhecimento do tráfico privilegiado e de substituição da pena privativa de

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no 11.343/06. Preliminar de apelo em liberdade. Inviabilidade. Quanto ao mérito, pedido de absolvição, pela insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Subsidiariamente, pleito de desclassificação delitiva para porte para consumo, de reconhecimento do tráfico privilegiado e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Traficância caracterizada. Pena reduzida. Regime mantido, pois bem fixado e fundamentado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500028-59.2020.8.26.0561, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é apelante
RODRIGO BILLIOTAV NUNES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-59.2020.8.26.0561 -Voto no 15.683
2
Apelação no 1500028-59.2020.8.26.0561
Comarca: Ouroeste
Apelante: Rodrigo Billiotav Nunes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 15.683
Apelação. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei no
11.343/06. Preliminar de apelo em liberdade. Inviabilidade.
Quanto ao mérito, pedido de absolvição, pela insuficiência
de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria
comprovadas. Subsidiariamente, pleito de desclassificação
delitiva para porte para consumo, de reconhecimento do
tráfico privilegiado e de substituição da pena privativa de
liberdade
por
restritiva
de
direitos.
Traficância
caracterizada. Pena reduzida. Regime mantido, pois bem
fixado e fundamentado. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 377/412) interposto por
RODRIGO BILLIOTAV NUNES em face da r. sentença que julgou a ação
procedente, condenando-o ao cumprimento de pena equivalente a 7 (sete) anos de
reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentas) diárias
de multa, à razão menor da lei, pela prática do delito de tráfico de drogas (cf. arts. 33,
caput, da Lei no 11.343/06).
A denúncia foi oferecida (fls. 01), e recebida às fls. 138/139.
O réu foi devidamente citado (fls. 275), e apresentou defesa (fls. 264/271). Foi
realizada audiência de instrução e julgamento (fls. 361/367) e sobreveio sentença
condenatória (fls. 368/375), contra a qual a defesa se insurge.
Não satisfeita, a defesa aduz, preliminarmente, o direito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-59.2020.8.26.0561 -Voto no 15.683
3
prosseguir recorrendo em liberdade. Quanto ao mérito, pugna pela absolvição, diante
da insuficiência de provas para a reafirmação do édito condenatório e,
subsidiariamente, a desclassificação delitiva para porte para consumo, o
reconhecimento do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos
Em contrarrazões, o Ministério Público procura afastar as
teses apresentadas (fls. 453/456).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
acolhimento do apelo (fls. 480/523).
É o relatório.
Consta da exordial que no dia 7 de fevereiro de 2020, o ora
incriminado, vulgo “Rodriguinho”, trazia consigo, com a finalidade de entrega a
consumo de terceiras pessoas, 10 (dez) porções de Cannabis sativa L. (maconha),
com peso líquido de 30,04g (trinta gramas e quatro centigramas), o que fazia sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 02/03).
Preliminarmente, pensa-se não ser o caso de se conceder ao
apelante o direito de prosseguir recorrendo em liberdade, na medida em que
delimitada está a autoria delituosa e a materialidade criminosa. Ademais, viria a talhe
lembrar que esgotado está o exercício do duplo grau de jurisdição com o julgamento
por este Sodalício, restando ao incriminado, em tese, manejar recursos de cunho
extraordinário que, como se sabe, não detém efeito suspensivo e, por conta disso, não
impediriam a manutenção do cárcere, não havendo sentido, assim, em beneficiá-lo
com a liberdade em função do que restará decidido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-59.2020.8.26.0561 -Voto no 15.683
4
Quanto ao mérito, tem-se que a materialidade do delito restou
comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletim de ocorrência (fls.
35/37), auto de exibição e apreensão (fls. 38), auto de constatação preliminar (fls.
40/42), relatório policial (fls. 46/49) e auto de exame químico-toxicológico (fls.
121/123), tudo em consonância com as demais prova amealhadas aos autos.
A autoria também é inconteste.
Era mesmo o caso de recair sobre o incriminado um juízo de
reprovação criminal, tal como lançado pelo Juízo de origem.
Os policiais civis relataram que se dirigiram ao local dos
fatos a fim de dar cumprimento a mandado de prisão expedido em desfavor do
apelante e, assim que ele os avistou empreendeu fuga, mas foi contido. Em seu poder
encontraram uma embalagem metálica contendo dez porções de maconha embaladas
em sacos plásticos, prontas para venda, duas delas de tamanho maior em formato de
tablete. Asseveraram já terem recebido denúncias acerca da realização de tráfico pelo
incriminado. Indagado, o apelante admitiu a propriedade do estupefaciente, que seria
destinado, no entanto, para seu consumo.
A propósito, não há, no conjunto probatório apresentado,
qualquer elemento que comprove a existência de mácula nos seus informes, cujos
relatos se mostram críveis. Inexistindo qualquer dispositivo que repute,
abstratamente, sua parcialidade, seus depoimentos são elementos de prova em
princípio válidos, e que, como tais, podem ser utilizados para o convencimento
judicial, havendo sempre a possibilidade de se comprovar que, no caso concreto,
houve eiva e irregularidades. Contudo, a simples afirmação genérica disso,
desamparada de qualquer sustento efetivo no conjunto probante, não pode prosperar.
Cumpre observar, desde logo, que há muito se entende que
“(...) o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-59.2020.8.26.0561 -Voto no 15.683
5
sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ, HN no
477171/SP, C. 5a Turma, j. em 12.11.2018).
No mesmo sentido, já se manifestou o E. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não
terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos." (HC 74.608-0,
Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
Não existe razão para desmerecer os depoimentos dos
policiais, notadamente porque nada emergiu dos autos que indicasse que tinham
motivos para atribuir crime de tal gravidade ao apelante.
Este, de seu turno, em solo inquisitivo, admitiu a propriedade
dos estupefacientes, os quais seriam para consumo pessoal e, sob os auspícios da
proteção judicial, asseverou que retornava de seu horário de almoço e, ao passar pela
praça da matriz viu alguns meninos vendendo maconha, oportunidade em que
comprou a droga. Detalhou que, normalmente, compra somente um pedaço, mas
como havia oito porções menores e duas maiores, as comprou. Afirmou ter visto um
carro de cor escura estacionado, com duas pessoas dentro, que dele desembarcam.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-59.2020.8.26.0561 -Voto no 15.683
6
Disse ter ficado receoso, inicialmente, por não saber se eram policiais ou não.
Tem-se, no entanto, que a simplória versão exculpatória não
lhe socorre, pois desprovida de maior sustento no conjunto probante, e que cede, em
sua credibilidade, em face das demais provas jungidas ao feito.
As testemunhas, de seu turno, não trouxeram aos autos
quaisquer elementos aptos a embasar a tese de usuário do apelante ou afastar a
traficância indicada pela acusação.
A testemunha Benedito afirmou conhecer o recorrente há
cerca de um ano, pois trabalhavam na mesma empresa. Disse ter conhecimento de
que o apelante é usuário de drogas, mas não as consumia no trabalho, pois não
presenciou esta situação.
A testemunha Werverton, um dos proprietários do
estabelecimento em que o recorrente trabalha, salientou que ele era responsável pelas
entregas, na companhia da testemunha Benedito. Afirmou que desconfiava sobre a
dependência química do incriminado, mas ele nunca a admitiu para a sua pessoa.
Disse que jamais permitiria que o apelante fizesse uso de entorpecente em seu
estabelecimento.
Verifica-se, pois, que do confronto das vertentes probatórias,
pela riqueza de detalhes, há de prevalecer a versão apresentada pela acusação, que
não foi suficientemente contrariada pela defesa.
Parece claro, então, que o depoimento dos policiais,
associados ao modo de apreensão das substâncias entorpecentes e da prisão, fazem
emergir a figura típica do tráfico, já que suficientemente comprovada pelos
elementos de prova, como referido.
Presente esse universo probante, ora revisitado, a autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-59.2020.8.26.0561 -Voto no 15.683
7
remanesce evidenciada, não havendo, portanto, espaço para a absolvição.
De acordo com esta linha de raciocínio, adequada a
condenação pela traficância, nos termos constantes da exordial acusatória, não há,
pois, que se falar em possível enquadramento no art. 28 da Lei Antidrogas, tendo em
vista que o modo que se deu a prisão e a quantidade de drogas induz raciocínio
absolutamente diverso.
Assim determinada a reprovação penal do recorrente, passa-
se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase de estimação, preserva-se a fixação da pena-
base acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes atestados, crendo-se,
no entanto, ser mais adequada e proporcional a elevação no patamar de 1/6 (um
sexto).
Na segunda etapa, conserva-se o recrudescimento na fração
de 1/6 (um sexto), pois presente a circunstância agravante da reincidência (cf. art. 61,
incisos I, do CP).
Na fase derradeira, não há causas de aumento ou de
diminuição a se aplicar ao caso em tela, sendo inaplicável o redutor do § 4o do art. 33
da Lei Antidrogas, ante a reincidência do réu.
Com isso, chega-se a uma reprimenda equivalente a 6 (seis)
anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680
(seiscentos e oitenta) diárias de multa, à razão menor da lei, tornada definitiva nesse
patamar, ante a ausência de outras circunstâncias que determinem sua modificação.
Ainda, e agora no que diz respeito à substituição, tem-se que
esta não pode ser aplicada, pelo quantum concretizado da pena.
O regime inicial de cumprimento de pena há de ser mesmo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500028-59.2020.8.26.0561 -Voto no 15.683
8
fechado, afinal, ponderando o legislador para a determinação deste aspecto da sanção
penal, qual seja, a dimensão da pena corporal, as circunstâncias judiciais e a recidiva
(cf. art. 33, §§ 2o e 3o, do CP), vê-se que o acusado é desfavorecido por dois dos
critérios, o que lhe obsta, por conseguinte, a fixação do regime menos gravoso.
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença condenatória,
dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a hipótese é de manutenção
parcial.
Ante o exposto, AFASTA-SE a preliminar e, DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo interposto por RODRIGO
BILLIOTAV NUNES, a fim de reduzir a reprimenda para 6 (seis) anos, 9 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta)
diárias de multa, à razão menor da lei, nos termos da fundamentação delineada,
mantida, no mais, a r. sentença recorrida.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverá ser expedido o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator